Tribunal: TCU
Processo: 002.530/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA À Fundação Nacional de Saúde, POR MEIO DO item 9.4 ACÓRDÃO 5.918/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 009.093/2015-0

Inteiro teor:
Acórdão 7125/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 217 do RI/TCU e art. 26 da Lei 8.443/1992, em autorizar o parcelamento da multa, no valor de R$ 10.000,00, aplicada pelo Acórdão 2794/2025-TCU-Primeira Câmara , ao Sr. Rui Fernandes Ribeiro Filho, em 10 parcelas mensais, com incidência de atualização monetária, a partir de 29/4/2025, data do acórdão condenatório, até a data do efetivo recolhimento, nos termos do parecer emitido pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 002.530/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Arari - MA (06.242.846/0001-14); Rui Fernandes Ribeiro Filho (XXX.981.163-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valmira Maria Silva Nogueira (19394/OAB-MA), representando Rui Fernandes Ribeiro Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.